Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, contradição, suprir omissão ou para corrigir erro material.
2. O julgador não está obrigado a responder todos os questionamentos apresentados pelas partes, tão pouco rechaçar uma a uma as teses ou questões aventadas, cabendo-lhe apenas indicar a fundamentação pertinente ao deslinde da controvérsia.
3. Para fins de prequestionamento, se faz necessário que o aresto enfrentado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados.